Tribunal: TJSP
Processo: 1503195-26.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS -PENAS REDIMENSIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.